Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711815-78.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIO LEMOS DE OLIVEIRA, CLAUDIO WESLANGES ALVES DOS SANTOS, RAFAEL VAZ DOS SANTOS, NEY ANTONIO BABY NETO AGRAVADO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INACIO LEMOS DE OLIVEIRA, CLAUDIO WESLANGES ALVES DOS SANTOS, RAFAEL VAZ DOS SANTOS e NEY ANTONIO BABY NETO em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0702601-09.2023.8.07.0018, impetrado pelos agravantes contra ato imputado ao CHEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 152911781 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência, ao fundamento de que não há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo da demora. No agravo de instrumento interposto (ID 45208986), os agravantes afirmam que são candidatos às vagas de oficial dos quadros administrativos – QOPMA, regido pelo Edital n. 66/2022 DGP/PMDF, de 27 de dezembro de 2022, voltado a selecionar, no âmbito da corporação, candidatos para a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM. Relatam que tiveram suas inscrições obstadas em razão da idade mínima de tempo de serviço policial militar (18 anos), dada a exigência contida no item 3.1.2 do Edital Normativo. Alegam que a regra editalícia deve ser afastada neste ponto, uma vez que restringe o alcance do dispositivo do artigo 32, inciso III, da Lei no 12.086/09. Acrescentam que a Lei Distrital no 7.289/84 trata “serviço policial militar” e “tempo de efetivo serviço” como sinônimos, desconsiderando o preceito contido no artigo 121, §1o, inciso I, em que o “tempo efetivo de serviço” considera o serviço prestado diretamente na corporação, como também o prestado nas Forças Armadas ou em outras Polícias Militares. Tece arrazoado acerca do erro de julgamento na apreciação do mérito da demanda em juízo de cognição sumária, porquanto a Magistrada de primeiro grau teria dado interpretação única ao artigo 32, inciso III, da Lei no 12.086/09, excluindo as demais, sem observar que os agravantes teriam mais de 20 (vinte) anos de serviço policial militar. Asseveram que a exigência de possuir 18 (dezoito) anos de serviço policial militar, na data de inscrição, não encontra respaldo constitucional, nos termos da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça. Fundamentam o perigo de dano no fato de que a prova será realizada em 16/04/2023. Com estes argumentos, os agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam deferidas as suas inscrições no processo seletivo CHOAEM no 66/2022-DGP/PMDF, de 27 de dezembro de 2022. Em provimento definitivo, requerem a reforma do r. decisum, para que seja confirmada a tutela provisória vindicada em caráter antecipado. Preparo recolhido (ID 45212161 e 45212162). É o relatório. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se consubstancia em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise da argumentação vertida pelos agravantes, constata-se não estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, impende destacar que o Edital se constitui na lei que rege o concurso, estabelecendo regras obrigatórias a serem observadas tanto pelos candidatos participantes da seleção quanto pela Administração, sendo certo, ainda, que permanece atrelado às disposições legais, em atenção ao princípio da legalidade. Com efeito, a Polícia Militar do Distrito Federal publicou, em 27 de dezembro de 2022, o Edital Normativo no 66/2022 DGP/PMDF, pelo qual promoveu a abertura de inscrições e estabeleceu os procedimentos relativos à realização de processo seletivo destinado às vagas de oficial dos quadros administrativos – QOPMA - voltado a selecionar, no âmbito da corporação, candidatos para a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM. Acerca dos requisitos gerais para participação no certame, o edital assim dispôs: 3.1.2 São exigências para o processo seletivo, bem como para a matrícula no CHOAEM, as seguintes: possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de serviço policial militar até a data de inscrição no processo seletivo. (grifo nosso) (...) 11.6 Os seguintes documentos deverão ser enviados digitalizados: a) declaração da Diretoria de Pessoal Militar comprovando o tempo de serviço na Corporação, bem como o quadro a que pertence o candidato; Essas previsões editalícias encontram amparo na Lei Distrital no 12.086/09, que dispõe que (P)ara inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de serviço policial militar, até a data da inscrição do processo seletivo. (Art. 32, III). Sobre a contagem do tempo de serviço dos policiais militares, o artigo 119 da Lei no 7.289/1984 prevê: Art. 119 - Os policiais militares começam a contar tempo de serviço na Policia Militar a partir da data de sua inclusão, matricula em órgão de formação de policiais militares ou nomeação para posto ou graduação na Policia Militar. Note-se que o referido dispositivo legal determina, para fins do tempo de serviço na Polícia Militar, que o início da contagem se dá a partir da inclusão, matrícula em órgão ou Curso de Formação, afastando-se as demais contagens de tempo, tal como atividade nas Forças Armadas. Postas estas premissas, tenho que os agravantes não preenchem os requisitos legais para inscrição no certame, vez que todos possuem menos de 18 (dezoito) anos de serviço militar na corporação, quando da inscrição do referido certame (IDs 152665637, 152665640,152666696 e 152666706). Ainda que pretendam incorporar no cômputo do tempo de serviço o tempo em que integraram as Forças Armadas, as atribuições não são idênticas aos dos policiais civis, militares, federais, rodoviários ou ferroviários. Oportuno, ainda, destacar que a distinção entre as referidas carreiras e suas atividades está claramente prevista na Constituição Federal. Vejamos: Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (...) Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS - CHOAEM. CERTAME. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. FORÇAS ARMADAS. POLÍCIA MILITAR. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS. 1. O serviço policial militar é aquele prestado na Polícia Militar do Distrito Federal e não nas Forças Armadas. 2. Ao tratar do tempo de serviço na Polícia Militar, o art. 119 da Lei 7.289/1984 determina que o início da contagem se dá a partir da inclusão, matrícula em órgão ou Curso de Formação, afastando-se as demais contagens de tempo, tal como tempo de forças armadas transcorrido antes do ingresso na corporação. 3. A distinção entre as carreiras da Polícia Militar do Distrito Federal e das Forças Armadas tem sede na própria Constituição Federal, cada uma em capítulo próprio. Enquanto as atribuições desta estão afetas à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, as daquela estão relacionadas com a segurança pública, preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Apesar das atividades assemelharem-se, em razão do uso de armas, hierarquia e coerção para a ordem, possuem finalidades e atribuições distintas (REsp 1357121/DF). 4. Remessa necessária e recurso voluntário providos para denegar a segurança”. (Acórdão n.1130313, 07005596020188070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Relator Designado:MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COGNITIVA. CONCURSO PÚBLICO. PM/DF. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS (CHOAEM). TEMPO MÍNIMO DE SERVIÇO POLICIAL MILITAR. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO NAS FORÇAS ARMADAS. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 85, §3°, CPC. VALOR EXORBITANTE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação cognitiva ajuizada em face do Diretor do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do DF, com pedidos de: a) concessão de liminar, para garantir a participação do autor nas fases seguintes (correção da prova discursiva e matrícula no curso de formação conforme classificação) do certame para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos da PM/DF (CHOAEM); b) confirmação da liminar, com a declaração de nulidade do ato administrativo que o considerou inapto para prosseguir no concurso. 1.1. O autor alega que foi excluído da seleção por não possuir 18 anos de atividade policial militar, bem como por não ser aceito o seu diploma de tecnólogo como curso de nível superior. 1.2. A sentença julgou a pretensão autoral improcedente, ao fundamento de que, embora o autor tenha cumprido o requisito quanto ao diploma de ensino superior, não restou preenchido o tempo mínimo de atividade policial exigido no edital do certame. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com base no art. 85, §3o, I, CPC. 1.3. Apelação manejada pelo autor. Postula a reforma da decisão, a fim de que o pedido inicial seja concedido. Argumenta que possui 19 anos e 2 dias de efetivo tempo de serviço policial militar, quando se acrescenta os 2 anos, 10 meses e 9 dias de atividade nas Forças Armadas. Subsidiariamente, pede a minoração dos honorários sucumbenciais. 2. A Polícia Militar do DF publicou, em 18/08/17, o Edital Normativo no 049-DGP, pelo qual promoveu a abertura de inscrições e estabeleceu os procedimentos relativos à realização de processo seletivo para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), visando ao preenchimento das vagas na corporação. 2.1. De acordo com os itens 3.1, letra "c", e 10.2, "c", ambos do Edital, exige-se do candidato 18 anos de serviço policial militar na Corporação até a inscrição do processo seletivo. 2.2. Essas previsões editalícias encontram amparo no art. 32, III, da Lei Distrital no 12.086/09. 3. No caso, o apelante não preenche o requisito legal. Isso porque, aos 16/10/17, ou seja, no período da inscrição (item 4 do Edital), possuía apenas 15 anos, 3 meses e 27 dias de serviço policial militar, isto é, na Corporação PM/DF. 3.1. Portanto, a pretensão do recorrente contraria o Edital Normativo, uma vez que o serviço policial militar é aquele prestado apenas na Polícia Militar do Distrito Federal e não nas Forças Armadas. 3.1. Corrobora tal entendimento o art. 119 do Estatuto dos Policiais Militares do DF (Lei Distrital no 7.289/84), que determina, para fins do tempo de serviço na Polícia Militar, que o início da contagem se dá a partir da inclusão, matrícula em órgão ou Curso de Formação, afastando-se as demais contagens de tempo, tal como atividade nas Forças Armadas. 4. Precedente da Casa: "1. O serviço policial militar é aquele prestado na Polícia Militar do Distrito Federal e não nas Forças Armadas. 2. Ao tratar do tempo de serviço na Polícia Militar, o art. 119 da Lei 7.289/1984 determina que o início da contagem se dá a partir da inclusão, matrícula em órgão ou Curso de Formação, afastando-se as demais contagens de tempo, tal como tempo de forças armadas transcorrido antes do ingresso na corporação. 3. A distinção entre as carreiras da Polícia Militar do Distrito Federal e das Forças Armadas tem sede na própria Constituição Federal, cada uma em capítulo próprio. Enquanto as atribuições desta estão afetas à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, as daquela estão relacionadas com a segurança pública, preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Apesar das atividades assemelharem-se, em razão do uso de armas, hierarquia e coerção para a ordem, possuem finalidades e atribuições distintas (REsp 1357121/DF)." (8a Turma Cível, 07005596020188070018, rel. designado Des. Mario-Zam Belmiro, DJe de 24/10/2018). 5. O conceito estatutário trazido no art. 121 da Lei no 7.289/84, que computa como "tempo de efetivo serviço" o acréscimo de tempo passado nas Forças Armadas e outras Organizações Policiais Militares, difere da exigência prevista no art. 32, inciso III, Lei no 12.086/2009, que tem a finalidade específica de inscrição em concurso público. 5.1. Nesse sentido está a orientação do Tribunal de Contas do Distrito Federal emitida no Processo 36.594/17-e: "35. A Lei no 12.086/09, em seu art. 32, inciso III, estabelece que, para inclusão no Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos, Especialistas e Músico, o candidato deve ter, no mínimo, 18 dezoito anos de serviço policial militar. A inteligência do dispositivo tem amparo no fato de as Corporações buscarem alcançar policiais que já tenham fortemente absorvido as peculiaridades do convívio na instituição. 36. É importante ressaltar que o sistema previsto no Estatuto dos Policiais Militares (Lei no 7.289/84) diz respeito ao tempo de efetivo serviço, que inclui o computo do período dedicado às Forças Armadas, não se confundindo com aquele mencionado no parágrafo anterior". 6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários sucumbenciais obedecerá aos patamares estipulados nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o da aludida norma processual. 6.1. Porém, se o valor da causa for excessivo, o arbitramento da verba advocatícia não estará adstrito aos limites percentuais previstos no §3o, art. 85, do Diploma Processual. Nessa hipótese, em atenção ao princípio da proporcionalidade, cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o §8o, art. 85, CPC. 6.2. No caso, ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$120.000,00), a quantia resultante (R$12.000,00) se mostraria exorbitante. 6.3. Com efeito, as provas produzidas foram estritamente documentais, tendo sido dispensada a dilação probatória, eis que a lide restou julgada antecipadamente. Além disso, entre a propositura da ação e a prolação da sentença o processo tramitou em tempo razoável, por menos de 4 meses. Logo, a demanda não exigiu maior disposição de tempo. 6.4. Nesse diapasão, tem-se por suficiente a redução da verba para R$ 3.000,00, já computada a majoração recursal do §11, art. 85, CPC. 7. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1186737, 07100509120188070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS - CHOAEM. CERTAME. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. FORÇAS ARMADAS. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O serviço policial militar é aquele prestado na Polícia Militar do Distrito Federal e não nas Forças Armadas. 2. De acordo com o item 3.1, alínea "c", do Edital n.o 049-DGP/PMDF, o participante deveria possuir, no mínimo, dezoito anos de serviço policial militar, sob pena de ser excluído do certame, sem qualquer classificação 3. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1219867, 07125601420178070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Verifica-se, assim, que a pretensão dos impetrantes contraria o item 3.1.2 do Edital n. 66/2022 DGP/PMDF, uma vez que o serviço policial militar é aquele prestado na Polícia Militar do Distrito Federal e não nas Forças Armadas, ao contrário do que defendem os agravantes. Por fim, cumpre esclarecer que o conceito estatutário trazido no artigo 121 da Lei no 7.289/84, que computa como “tempo de efetivo serviço” o acréscimo de tempo passado nas Forças Armadas e outras Organizações Policiais Militares, difere da exigência prevista no artigo 32, inciso III, Lei no 12.086/2009, que tem a finalidade específica de inscrição em concurso público. Nesse sentido está a orientação do Tribunal de Contas do Distrito Federal nas Representações constantes dos e-docs FCC23190-c (Peça 62) e F992768E-c (Peça 63), conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau: 34. Tais peças suscitam a possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado às Forças Armadas para fins de tempo de serviço policial militar. 35. A Lei no 12.086/09, em seu art. 32, inciso III, estabelece que, para inclusão no Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos, Especialistas e Músico, o candidato deve ter, no mínimo, 18 dezoito anos de serviço policial militar. A inteligência do dispositivo tem amparo no fato de as Corporações buscarem alcançar policiais que já tenham fortemente absorvido as peculiaridades do convívio na instituição. 36. É importante ressaltar que o sistema previsto no Estatuto dos Policiais Militares (Lei no 7.289/84) diz respeito ao tempo de efetivo serviço, que inclui o computo do período dedicado às Forças Armadas, não se confundindo com aquele mencionado no parágrafo anterior. 37. Outrossim, digno de nota é o apontamento da Unidade Técnica de que nada impediria ao legislador utilizar os mesmos termos se entendesse que os sistemas fossem os mesmos. 38. Nesse sentido, de acordo com os Órgãos Instrutórios, as Representações devem ser julgadas improcedentes. (ID 152666711, Págs. 44 e 45). Portanto, observa-se, prima facie, não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, na forma exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2023 às 17:24:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora